Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713967-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS AGRAVADA: FOKKER ASSESSORIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Residencial Portal dos Lírios contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0705187-42.2025.8.07.0020, ID no 230776472). 2. O agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, pois está embasada em cártulas de cheques emitidas após a renúncia do síndico, que não prestou justificativa ou provas da contraprestação do serviço. Afirma que a auditoria e as investigações policiais confirmam a tese de fraude. 3. Destaca que a jurisprudência admite a concessão de efeito suspensivo sem garantia do juízo. Esclarece que demonstrou a relevância das suas argumentações e a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o prosseguimento da execução poderá prejudicar a capacidade do condomínio honrar as obrigações financeiras correntes, incluindo a manutenção das áreas comuns. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 5. Preparo (ID no 70709432). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A execução pauta-se segundo os interesses do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. No julgamento do Tema no 526, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. 10. A garantia pode ser dispensável em algumas situações, sob pena de configurar obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019). 11. No caso concreto não foi possível identificar quais são os fundamentos para a negativa, pois a decisão apenas indica o CPC, art. 919, §1o. A simples menção à ausência dos requisitos é insuficiente para justificar o indeferimento diante das evidências apresentadas na extensa petição do ora agravante. 12. O agravante apresentou fortes argumentos sobre a incapacidade financeira do condomínio para garantir o juízo, principalmente, pelo risco de prejudicar a incolumidade de moradores e o pagamento dos funcionários. Registro que o valor da causa da execução é de R$ 392.025,06. 13. A alegação de fraude mediante emissão irregular de cheques pelo ex-síndico encontra amparo na investigação interna realizada por auditoria (ID no 70689748) e pelas investigações policiais (ID no 70689752). Esses elementos indicam a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave. 14. Em juízo de cognição sumária, foram identificados os pressupostos para que ocorra exceção à regra da caução e da demonstração dos elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. 15. Após o exercício do contraditório, o entendimento poderá ser modificado. Contudo, por ora, os elementos probatórios apresentados pelo agravante são capazes de questionar a exigibilidade dos títulos que embasam a execução. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo aos embargos à execução (Proc. no 0705187-42.2025.8.07.0020, ID no 230776472), na forma do CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO